Tribunal: STJ
Processo: 0003339-45.2023.8.13.0382
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2698899 - MG (2024/0268271-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GUILHERME VITOR DA SILVA
ADVOGADOS
: NEGIS MONTEIRO RODARTE - MG070374
BRUNO ANDRADE RODARTE - MG206020
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA
DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. MINORANTE POR TRÁFICO PRIVILEGIADO.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial,
em aplicação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça
STJ, de modo a manter
–
o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
TJMG que afastou a alegação
–
de nulidade das provas obtidas em busca domiciliar e o pedido de aplicação da
minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a busca domiciliar realizada sem
mandado judicial foi legal, considerando a alegação da defesa de ausência de flagrante
delito e de fundadas razões para a diligência policial; (ii) é cabível a aplicação da
minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, considerando a alegação de
inexistirem provas de que o agravante se dedicava a atividades criminosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pela análise das provas reunidas nos autos de origem, o Tribunal de origem concluiu
que a atuação dos policiais foi precedida de monitoramento investigativo e de
identificação de situação de flagrante delito, o que legitimou a abordagem do agravante
em via pública e, depois, a entrada dos agentes policiais no imóvel, sem a
necessidade de ordem judicial, diante da fundada suspeita de tráfico de drogas.
Conclusão em sentido diverso encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, já que
demandaria o revolvimento fático-probatório ao feito originário.
4. As instâncias de origem concluíram que, embora o agravante fosse primário e
portador de bons antecedentes, existiram elementos probatórios suficientes a indicar
sua dedicação a atividades criminosas, o que obstou a concessão do benefício previsto
no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Conclusão em sentido diverso também esbarra
no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49446869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:39
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: feda32e7-e487-47c0-a786-e6809433fdd9

Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar e pessoal precedida de monitoramento
policial e realizada em situação de flagrante delito é legal e não configura abuso de
poder. 2. A existência de provas que indicam a dedicação do agente a atividades
criminosas impedem a concessão da minorante por tráfico privilegiado,
independentemente de sua primariedade. 3. A revisão de fatos e provas constantes
dos autos de origem encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 240, § 1o; Lei n. 11.343
/2006, art. 33, § 4o.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no REsp n. 2.173.641/SP, Rel. Min.
; STJ, AgRg no AREsp
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de 19/5/2025
2.560.979/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
13.08.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49446869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:39
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: feda32e7-e487-47c0-a786-e6809433fdd9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2698899 - MG (2024/0268271-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GUILHERME VITOR DA SILVA
ADVOGADOS
: NEGIS MONTEIRO RODARTE - MG070374
BRUNO ANDRADE RODARTE - MG206020
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA
DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. MINORANTE POR TRÁFICO PRIVILEGIADO.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial,
em aplicação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça
STJ, de modo a manter
–
o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
TJMG que afastou a alegação
–
de nulidade das provas obtidas em busca domiciliar e o pedido de aplicação da
minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a busca domiciliar realizada sem
mandado judicial foi legal, considerando a alegação da defesa de ausência de flagrante
delito e de fundadas razões para a diligência policial; (ii) é cabível a aplicação da
minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, considerando a alegação de
inexistirem provas de que o agravante se dedicava a atividades criminosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pela análise das provas reunidas nos autos de origem, o Tribunal de origem concluiu
que a atuação dos policiais foi precedida de monitoramento investigativo e de
identificação de situação de flagrante delito, o que legitimou a abordagem do agravante
em via pública e, depois, a entrada dos agentes policiais no imóvel, sem a
necessidade de ordem judicial, diante da fundada suspeita de tráfico de drogas.
Conclusão em sentido diverso encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, já que
demandaria o revolvimento fático-probatório ao feito originário.
Documento eletrônico VDA49449018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:19
Código de Controle do Documento: d57c88ca-731a-4b57-bc2b-4e88bdb218c8

4. As instâncias de origem concluíram que, embora o agravante fosse primário e
portador de bons antecedentes, existiram elementos probatórios suficientes a indicar
sua dedicação a atividades criminosas, o que obstou a concessão do benefício previsto
no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Conclusão em sentido diverso também esbarra
no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar e pessoal precedida de monitoramento
policial e realizada em situação de flagrante delito é legal e não configura abuso de
poder. 2. A existência de provas que indicam a dedicação do agente a atividades
criminosas impedem a concessão da minorante por tráfico privilegiado,
independentemente de sua primariedade. 3. A revisão de fatos e provas constantes
dos autos de origem encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 240, § 1o; Lei n. 11.343
/2006, art. 33, § 4o.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no REsp n. 2.173.641/SP, Rel. Min.
; STJ, AgRg no AREsp
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de 19/5/2025
2.560.979/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
13.08.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de fls. 544/553 interposto por GUILHERME
VITOR DA SILVA contra decisão de fls. 528/539, por meio da qual conheci do seu
agravo em recurso especial, para não conhecer do recurso especial, ficando mantido o
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS –
TJMG no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0000.23.273912-8/001.
A decisão agravada, em síntese, não conheceu do recurso especial, em razão
da aplicação da Súmula n. 7 do STJ, porquanto as provas reunidas nos autos de
origem indicaram a dedicação do ora agravante a atividades criminosas, o que obstou
a incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em seu favor, e não
indicaram a alegada nulidade das provas condenatórias obtidas em busca domiciliar;
Em suas razões, a defesa aduz ser viável a apreciação das argumentações
defensivas sem que seja necessário o reexame dos fatos e provas dos autos de
origem. Reforça ser possível a averiguação da violação ao art. 157 do Código de
Processo Penal – CPP a partir apenas da revaloração jurídica das provas obtidas
mediante buscas ilegais, o que evidencia a necessidade de absolvição do ora
agravante, tendo em vista a ilicitude das provas em que se baseou a condenação. No
Documento eletrônico VDA49449018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:19
Código de Controle do Documento: d57c88ca-731a-4b57-bc2b-4e88bdb218c8

mesmo sentido, sustenta que é incontroverso que o agravante é primário, portador de
bons antecedentes e exerce trabalho lícito, de modo a preencher com todos os
requisitos legais para a concessão da minorante por tráfico privilegiado, diante da
ausência de provas de dedicação a atividades criminosas pelo agravante.
Requer o provimento do agravo regimental, para que o recurso especial seja
conhecido e provido.
É o relatório.
VOTO
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria contida no recurso
subjacente.
Porém, apesar do empenho do agravante, a decisão agravada deve ser
mantida, por seus próprios fundamentos.
O TJMG, soberano no exame das provas reunidas nos autos de origem, assim
havia se manifestado sobre a tese defensiva de ilicitude das provas obtidas por busca
domiciliar ilegal (grifos nossos):

"A Defesa suscita preliminar de ilicitude de provas
por violação do domicílio.
Entendo que sem razão.
Com efeito, depreende-se do acervo probatório que
após receberem informações do setor de inteligência e
segurança corporativa dos Correios, no sentido de que
determinada correspondência era suspeita de conter
substância ilícita, policiais militares se dirigiram para o local
da entrega e permaneceram monitorando, até que viram o
funcionário dos Correios deixar o local. Na sequência,
foram até o estabelecimento comercial e, após conversar
com um dos funcionários do local, ele abriu a encomenda,
dentro da qual havia drogas sintéticas. Referido funcionário
,
confirmou que a encomenda era destinada ao acusado
que não se fazia presente no momento.
Ocorre que, consoante relatado pelo histórico do
boletim de ocorrências, enquanto policiais diligenciaram
até o estabelecimento comercial em que a encomenda
seria entregue, outra equipe realizou o monitoramento do
réu, que foi visto saindo de uma residência com uma
. Ainda, quando
mochila e deixando-a em outro imóvel
, o acusado afirmou que os entorpecentes
abordado na rua
recebidos por correspondência eram de sua propriedade.
Ao ser questionado sobre a mochila com a qual havia sido
visto mais cedo, o réu também informou que continha mais
, e indicou o local em que estava.
drogas
A partir de tais relatos, os policiais se deslocaram
, onde efetivamente
com o acusado até esse local
apreenderam a referida mochila, dentro da qual havia
frascos plásticos e de vidro, unidades de ecstasy, maconha
.
e cocaína em pó, além de balança de precisão
Diante desse contexto, tem-se que não procede a
alegação de tutela constitucional da inviolabilidade do
domicílio, já que a própria regra disposta no artigo 5o,
inciso XI, da CR/88 prevê a exceção em casos de flagrante
Documento eletrônico VDA49449018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:19
Código de Controle do Documento: d57c88ca-731a-4b57-bc2b-4e88bdb218c8

. E, como cediço, o crime de tráfico de drogas é
delito
considerado pela doutrina e jurisprudência pátria como
crime permanente.
Com isso, enquanto não cessar a prática de
qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei no 11.343
/06, o estado de flagrância se amplia no tempo, permitindo
o ingresso no local onde esteja ocorrendo esta infração
penal sem que haja violação à referida garantia

constitucional” (fls. 425/426).

Vale também transcrever o que havia constado em sentença (grifos nossos):

“Consta que a Polícia Militar recebeu comunicação
da Central de Inteligência e Segurança dos Correios dando
conta da existência de uma encomenda suspeita a ser
, ora acusado, no
entregue ao destinatário Guilherme
estabelecimento comercial (loja de roupas) em que este é
proprietário. Os militares então se deslocaram até o local e
acompanharam a entrega da encomenda, que foi recebida
por um funcionário da loja.
Ante as informações de que tratava-se de
encomenda com características suspeitas, os militares
solicitaram que o funcionário, posteriormente qualificado
como a testemunha Flávio Rômulo Silva Ferreira, abrisse o
pacote, pelo que foi constatado que tratavam-se de
entorpecentes – MDMA/Ecstasy e LSD.
Ato contínuo, tendo sido verificado que o acusado
era o destinatário das drogas ilícitas e proprietário do
estabelecimento comercial onde a encomenda foi
entregue, os agentes da lei rapidamente se deslocaram ao
endereço de Guilherme, no bairro Alterosa.
Em diligências no local, foi possível verificar o
acusado saindo de sua residência com uma mochila nas
costas, que foi levada e deixada em um imóvel situado nas
onde Guilherme foi finalmente abordado.
adjacências,
Nesse contexto, verifica-se que as circunstâncias
que envolviam a ocorrência forneciam as fundadas
suspeitas que colocava o acusado em situação flagrancial,
uma vez que este havia acabado de receber uma
encomenda de entorpecentes em seu estabelecimento
e, logo após, foi visto retirando uma mochila de
comercial
sua residência e homiziando-a em um imóvel nas
adjacências.
Importa mencionar que, mesmo que o imóvel em
que a mochila foi guardada seja de propriedade de terceiro
(avó do acusado), remanesciam as fundadas suspeitas de
que Guilherme havia escondido produtos ilícitos naquele
local, em uma clara tentativa de retirar rapidamente os
entorpecentes de seu domicílio e transferi-los para outro
lugar a fim de ludibriar a atuação dos agentes da lei.
Assim, ao contrário do que sustenta a defesa,
restou demonstrado que a diligência levada a cabo pelos
agentes da lei – ingresso na residência de terceiro e
localização da mochila com as drogas e outros produtos -
se deu legitimamente, uma vez que, caracterizada a
situação de flagrante delito, torna-se desnecessário o
consentimento do morador para entrada na residência,
bem como a existência de ordem judicial de busca e
apreensão, não havendo o que se falar em violação de
domicílio, tampouco em ilicitude probatória” (fls. 267/268).

Documento eletrônico VDA49449018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:19
Código de Controle do Documento: d57c88ca-731a-4b57-bc2b-4e88bdb218c8

Pela leitura dos trechos acima, verifica-se que as instâncias ordinárias, com
base nas provas constantes dos autos, concluíram pela legalidade das buscas a que
se submeteu o agravante.
Consta que a Polícia Militar foi informada, por meio do setor de inteligência dos
Correios, sobre a existência de uma correspondência endereçada ao agravante, sob a
qual recaía fundada suspeita de conter substâncias ilícitas. Diante disso, os policiais
realizaram monitoramento no local indicado, até que um funcionário dos Correios saiu
para efetuar a entrega da encomenda. Os agentes o seguiram até o estabelecimento
comercial — de propriedade do agravante — e, no local, dialogaram com um dos
funcionários, que abriu a correspondência. Na ocasião, foram identificadas diversas
drogas sintéticas (MDMA,
e LSD). O funcionário confirmou que a encomenda
ecstasy
se destinava ao agravante, o qual não se encontrava presente naquele momento.
Na sequência, os policiais deslocaram-se até o endereço residencial do
agravante, onde procederam a novo monitoramento. Em dado momento, avistaram-no
saindo da residência com uma mochila, que foi deixada posteriormente em outro
imóvel. O agravante foi abordado em via pública, ocasião em que admitiu ser o
proprietário dos entorpecentes recebidos por correspondência, bem como reconheceu
que a mochila — com a qual fora visto anteriormente — continha outras drogas.
Também indicou o local onde havia deixado o referido objeto.
Diante disso, os policiais, acompanhados do agravante, dirigiram-se ao local
indicado, onde apreenderam a mochila. Em seu interior, foram encontradas porções de
ecstasy, maconha, cocaína em pó, além de uma balança de precisão.
Verifica-se, portanto, que a atuação dos policiais foi precedida de diligência
investigativa e de situação de flagrante delito, o que legitimou a abordagem do
agravante e, subsequentemente, a entrada no imóvel, diante da fundada suspeita de
tráfico de drogas. Ressalte-se que a encomenda com entorpecentes fora endereçada
ao estabelecimento comercial do próprio agravante e recebida em seu nome.
Conforme destacado pelo magistrado sentenciante, havia ainda fundada suspeita de
que a prática criminosa se estendia ao interior do imóvel da avó do agravante, onde ele
fora visto depositando a mochila momentos antes de sua abordagem — o que se
confirmou com a posterior apreensão dos entorpecentes. Destaca-se, ademais, que o
próprio agravante confessou ser o proprietário das substâncias ilícitas.
Dessa forma, independentemente de ter havido ou não o consentimento para a
entrada dos policiais, a situação de flagrante delito autorizava o ingresso no imóvel,
nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal, bem como estavam presentes os
requisitos do art. 240, § 1o, do CPP.
Com efeito, estando o édito condenatório fundado em provas regularmente
produzidas nos autos, as quais não evidenciam qualquer ilegalidade ou abuso na
diligência de busca domiciliar, inafastável a incidência da Súmula n. 7 do STJ, pois
imprescindível o revolvimento fático-probatório aos autos de origem para que fosse
Documento eletrônico VDA49449018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:19
Código de Controle do Documento: d57c88ca-731a-4b57-bc2b-4e88bdb218c8

possível conclusão diversa à obtida pelas instâncias ordinárias. Nesse mesmo sentido,
já decidiu esta Corte em casos análogos ao presente (grifos nossos):

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA
DOMICILIAR. FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que negou provimento a recurso especial em
matéria penal, no qual se questiona a validade de busca
domiciliar realizada por agentes da Guarda Civil Municipal.
2. Fato relevante. O Tribunal estadual considerou
válida a busca domiciliar, realizada após o agravante,
conhecido no meio policial, fugir para dentro de sua
residência ao avistar os guardas, que encontraram drogas
e outros itens em sua posse.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
busca domiciliar realizada pelos agentes da Guarda Civil
Municipal, em situação de flagrante, foi legal e se houve
abuso de poder ou usurpação de competência das polícias
militar ou civil.
III. Razões de decidir
4. A busca domiciliar foi considerada legal, pois
realizada em situação de flagrante, sem necessidade de
ordem judicial, e não configurou abuso de poder ou
usurpação de competência, uma vez que a atuação dos
guardas foi fundamentada em fortes evidências de crime
permanente.
5. A análise dos fatos e provas colacionados aos
autos encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, impedindo a
revisão das conclusões do acórdão recorrido.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar realizada
pela Guarda Municipal em situação de flagrante é legal e
não configura abuso de poder ou usurpação de
competência das polícias militar ou civil. 2. A revisão de
fatos e provas encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ".
[...]
(AgRg no REsp n. 2.173.641/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
13/5/2025
DJEN de
.
19/5/2025 )

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PLEITO
DE
NULIDADE
DA
BUSCA
DOMICILIAR. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA SEM
MANDADO
JUDICIAL.
FUNDADAS
RAZÕES.
FLAGRANTE DELITO. PLEITO DE QUEBRA DA CADEIA
DE CUSTÓDIA DA PROVA. IRREGULARIDADE NÃO
CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, por meio do qual o agravante alegava
nulidade da busca domiciliar e quebra da cadeia de
custódia da prova em ação penal que resultou em
condenação pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e
porte ilegal de munição de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a busca domiciliar realizada sem
mandado judicial foi legal, considerando a alegação de
ausência de flagrante delito e de fundadas razões para a
Documento eletrônico VDA49449018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:19
Código de Controle do Documento: d57c88ca-731a-4b57-bc2b-4e88bdb218c8

diligência; e (ii) determinar se houve irregularidade na
cadeia de custódia da prova, apta a ensejar a nulidade do
flagrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A diligência de busca domiciliar sem mandado
judicial encontra respaldo na jurisprudência consolidada do
STJ e STF, desde que existam fundadas razões que
indiquem situação de flagrante delito, o que foi
demonstrado no caso concreto por meio da campana
policial e da movimentação típica de tráfico de drogas no
local.
4. A entrada no domicílio foi justificada pela
apreensão de drogas, petrechos de tráfico, arma de fogo e
munições, corroborando a legalidade da medida, com base
no art. 5o, XI, da CF/1988, e na interpretação dos tribunais
superiores.
[...]
7. A reanálise do acervo fático-probatório é vedada
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula no 7
/STJ.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp n. 2.156.202/AL, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
18/2/2025
.)
25/2/2025

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO.
INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS
RAZÕES.
SITUAÇÃO
FLAGRANCIAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir
de legalidade, deve ser precedido da constatação de
fundadas razões que forneçam razoável certeza da
ocorrência de crime no interior da residência.
Em outras palavras, somente quando o contexto
fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam
aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida
razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel
é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional
de inviolabilidade de domicílio.
2. Neste caso, a polícia obteve informações de que
o recorrente estaria recebendo em sua casa armas, drogas
e insumos para preparação de entorpecentes pelo Correio
e pelo sítio eletrônico de compras Mercado Livre. Foram
realizadas investigações que resultaram na prisão em
flagrante no dia 2 de agosto de 2022, quando os agentes
avistaram um veículo dos Correios se aproximar do
endereço
do
agravante
para
entregar
algumas
encomendas. Os policiais perceberam um forte odor de
crack emanando das embalagens, razão pela qual os
pacotes foram abertos, revelando a presença de 1kg de
crack, três armas de fogo e 101kg de ácido bórico, insumo
utilizado para refino e "batismo" de droga. No interior da
residência, foram encontradas mais drogas e armas, além
de mais insumos e apetrechos relacionados ao comércio
espúrio de entorpecentes.
3. Assim, não é possível albergar o pleito de
reconhecimento de ilicitude da abordagem policial e da
busca domiciliar, uma vez que as circunstâncias
antecedentes
forneceram
aos
agentes
elementos
Documento eletrônico VDA49449018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:19
Código de Controle do Documento: d57c88ca-731a-4b57-bc2b-4e88bdb218c8

suficientes para justificar a adoção das medidas, tendo em
vista a situação flagrancial visível.
[...]
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 180.062/ES, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/6/2023
28/6/2023

Por fim, o TJMG havia mantido afastada a minorante prevista no art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos do voto do relator (grifos acrescidos):

"Pugna a Defesa pelo reconhecimento da causa de
diminuição de pena prevista no §4o do referido artigo.
No entanto, entendo que razão não lhe assiste.
Para a incidência da minorante é necessário o
adimplemento das quatro condições elencadas no §4o do
artigo 33 da Lei no 11.343/06, quais sejam: a primariedade
e os bons antecedentes do agente, além da não dedicação
às atividades delituosas ou participação em organização
criminosa.
Ocorre que, no presente caso, o requisito da não
dedicação às atividades criminosas não pode ser
considerado adimplido.
E isso porque, no presente caso, foi apreendido o
total de 122,15 gramas de ecstasy (MDMA), duas cartelas
de LSD (25B- NBOH), 1.780,28 gramas de maconha e 245
gramas de cocaína, além de potes plásticos e de vidro,
juntos ainda de balança de precisão, o que, assim como
concluído pela il. sentenciante, evidencia não se tratar de
traficante “de primeira viagem”.
Sobre o tema, destaco trecho da sentença:

“(...) No caso em voga, não obstante o acusado seja primário e
ostente bons antecedentes (CAC no ID 9766726073, p. 24/25),
os elementos de prova colacionados aos autos revelam, ao
revés, que ele vinha se dedicando à prática do tráfico de drogas
, fazendo do mundo do crime verdadeiro modo de vida. Tal
conclusão pode ser extraída, sobretudo, através da constatação
da natureza e quantidade das drogas apreendidas, somada ao
fato de que o acusado recebeu a droga apreendida em no
mínimo dois momentos distintos, eis que parte enviada pelos
Correios e parte já estava com ele previamente. Nesse
particular, verifica-se que o réu comercializava maconha,
cocaína e drogas sintéticas, sendo certo que, além da
variedade, a quantidade - 28,15g + 94g de MDMA/Ecstasy,
1770,82g + 9,46g de maconha, 245,40g de cocaína e
fragmentos de LSD - também demonstra que a empreitada
no mundo do tráfico, como
delitiva não foi uma mera aventura
pretende fazer crer a defesa. Certo é, portanto, que o acusado
já vinha se dedicando à prática do tráfico de drogas, pois
apresenta características compatíveis com o traficante habitual,
mesmo porque não é normal que um indivíduo inexperiente dê
início às suas atividades comercializando drogas sintéticas e
entorpecente de altíssimo poder lesivo como a cocaína, em tão
grande quantidade. Destaco, ainda, que a dedicação à atividade
criminosa pode se dar de maneira exclusiva ou
(no caso o
concomitantemente ao exercício de atividade lícita
de comerciante/proprietário da loja de roupas) haja vista que,
conforme entendimento consolidado pelo STJ, a própria lei não
exige, em nenhum momento, que essa dedicação seja exercida
com exclusividade. (...)” (f. 265, doc. único)
Documento eletrônico VDA49449018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:19
Código de Controle do Documento: d57c88ca-731a-4b57-bc2b-4e88bdb218c8

De acordo com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, a natureza e a quantidade da
substância ilícita apreendidas, analisada em conjunto com
outros elementos, constituem evidências idôneas da
dedicação do agente a atividades criminosas, o que
impede o reconhecimento da causa especial de diminuição

da Lei no 11.343/06
de pena prevista no §4o do art. 33
” (fls.
428/430).

As instâncias de origem concluíram que, embora o agravante fosse primário e
portador de bons antecedentes, havia elementos probatórios suficientes a indicar sua
dedicação a atividades criminosas, circunstância que obstou a concessão do benefício
previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
Com efeito, é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que, “quando
conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto, a quantidade e a natureza
das drogas apreendidas podem servir como óbice ao reconhecimento da modalidade
privilegiada do tráfico de drogas, por evidenciarem a dedicação do agente à atividade
(AgRg no REsp n. 2.172.761/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
criminosa”
Turma, DJe de
).
13/5/2025
No caso, além da expressiva quantidade e da significativa diversidade de
entorpecentes apreendidos, as circunstâncias da prisão em flagrante do agravante
reforçam a conclusão de que ele se dedicava ao tráfico ilícito. Consta dos autos que os
entorpecentes foram recebidos em dois momentos distintos: parte por meio de
correspondência postal e parte já em sua posse anteriormente. Ademais, foram
apreendidos diversos recipientes plásticos e de vidro, além de balança de precisão —
objetos comumente utilizados na atividade de traficância.
Dessa forma, mais uma vez é inevitável a aplicação da Súmula n. 7 do STJ
quanto tal ponto, já que eventual conclusão em sentido contrário exigiria o reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado a esta Corte por força da referida súmula. A
corroborar, precedentes desta Corte em casos análogos (grifos nossos):

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO
III, DA LEI No 11.343/06. AFASTAMENTO. PANDEMIA.
NATUREZA OBJETIVA. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no
sentido de que, para a imposição da causa de aumento de
pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006,
basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas
proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos
na norma, sendo prescindível a comprovação de que o
comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou
qualquer frequentador dos locais indicados no referido
preceito.
Documento eletrônico VDA49449018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:19
Código de Controle do Documento: d57c88ca-731a-4b57-bc2b-4e88bdb218c8

2. No presente caso, em atenção à jurisprudência
desta Corte Superior e considerando que o Tribunal local
reconheceu que o tráfico foi praticado nas imediações de
centro de ensino, justificada a incidência da causa de
aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343
/2006.
3. Para aplicação da causa de diminuição de pena
do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve
preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais,
quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se
dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização
criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um
sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias
do caso concreto.
4. A Terceira Seção, no julgamento do REsp n.
1.887.511/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, realizado em
, DJe 1o/7/2021, decidiu
9/6/2021
que a aplicação do benefício do art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006 não pode ser afastada somente com
fundamento na natureza, na diversidade e na quantidade
da droga apreendida, sendo necessário que esse vetor
seja conjugado com outras circunstâncias do caso
concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente
à atividade criminosa ou à integração a organização
criminosa.
5.
No
presente
caso,
verifica-se
que
os
fundamentos utilizados pela Corte de origem para não
aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em
consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal,
na medida em que dizem respeito à dedicação do
agravante à atividade criminosa (tráfico de drogas),
consubstanciada pelas circunstâncias concretas do crime,
uma vez que, além do depósito ter sido alvo de denúncias
anônimas relacionadas ao crime de tráfico de drogas,
houve
a
apreensão
de
elevada
quantidade
do
entorpecente (13kg de maconha), uma balança de
precisão, 2 facas tipo "peixeira", um rolo de plástico pvc,
materiais comumente utilizados para embalar drogas, um
notebook e a quantia de R$2.471,00, em notas diversas, o
que justifica o afastamento da redutora do art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/2006. Assim, para se acolher a tese de que o
acusado não se dedica a atividade criminosa, para fazer
incidir o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, como requer a
parte recorrente, imprescindível o reexame das provas,
procedimento sabidamente inviável na instância especial.
Inafastável a incidência da Súmula n. 7/STJ.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.560.979/MG, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/8/2024
20/8/2024

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO. INCIDÊNCIA DO ART. 33, §4o, DA
LEI No 11.3434/06. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para aplicação da causa de diminuição de pena
do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve
preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais,
quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se
dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização
criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um
Documento eletrônico VDA49449018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:19
Código de Controle do Documento: d57c88ca-731a-4b57-bc2b-4e88bdb218c8

sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias
do caso concreto.
2. A Terceira Seção, no julgamento do REsp n.
1.887.511/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, realizado em
, DJe 1o/7/2021, decidiu
9/6/2021
que a aplicação do benefício do art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006 não pode ser afastada somente com
fundamento na natureza, na diversidade e na quantidade
da droga apreendida, sendo necessário que esse vetor
seja conjugado com outras circunstâncias do caso
concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente
à atividade criminosa ou à integração a organização
criminosa.
3.
No
presente
caso,
verifica-se
que
os
fundamentos utilizados pela Corte de origem para não
aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em
consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal,
na medida em que dizem respeito à dedicação do
agravante à atividade criminosa (tráfico de drogas),
consubstanciada pelas circunstâncias concretas do crime,
uma vez que a apreensão de grande quantidade de droga
(72,72kg de maconha) não ocorreu ao acaso, mas foi
precedida de monitoramento por parte da polícia civil e da
polícia rodoviária federal, que, em conjunto, apuraram que
o acusado estaria transportando o entorpecente entre
estados (SC e RS), inclusive sendo auxiliado por um
veículo batedor, além de fazer uso da droga quando
abordado e a estar manuseando como se dele fosse, o que
justifica o afastamento da redutora do art. 33, §4o, da Lei n.
11.343/2006. Assim, para se acolher a tese de que o
acusado não se dedica a atividade criminosa, para fazer
incidir o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, como requer a
parte recorrente, imprescindível o reexame das provas,
procedimento sabidamente inviável na instância especial.
Inafastável a incidência da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no REsp n. 2.078.919/RS, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
21/11/2023
27/11/2023

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49449018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:19
Código de Controle do Documento: d57c88ca-731a-4b57-bc2b-4e88bdb218c8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0268271-4
AREsp 2.698.899 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00033394520238130382 10000232739128003 33394520238130382
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GUILHERME VITOR DA SILVA
ADVOGADOS
: NEGIS MONTEIRO RODARTE - MG070374
BRUNO ANDRADE RODARTE - MG206020
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUILHERME VITOR DA SILVA
ADVOGADOS
: NEGIS MONTEIRO RODARTE - MG070374
BRUNO ANDRADE RODARTE - MG206020
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245551<412544521:0@
2024/0268271-4 - AREsp 2698899 Petição : 2025/0054763-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49353176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 14:22:36
Código de Controle do Documento: 9EF202EC-34A6-4F11-B98E-45575AEC39C6